Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NÃO COMPARECIMENTO DO ACUSADO AOS AUTOS MESMO APÓS REGULARMENTE CITADO POR EDITAL. HABEAS CORPUS – CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS QUE NÃO AUTORIZAM O DECRETO DA MEDIDA EXTREMA, ESPECIALMENTE DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DO DELITO IMPUTADO – SEMELHANÇA FÍSICA ENTRE O PACIENTE E UM IRMÃO SEU DETENTOR DE EXTENSA FICHA CRIMINAL – PACIENTE, OUTROSSIM, QUE DISPÕE DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, INCLUSIVE PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA CERTA, ALÉM DE SER ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA, LOCAL, ALIÁS, ONDE MATERIALIZADA A ORDEM CONSTRITIVA – RECONHECIMENTO DO PACIENTE ATRAVÉS DE FOTOGRAFIA, SENDO BASTANTE RAZOÁVEL INTERPRETAR CONFUSÃO DAS VÍTIMAS NA OCASIÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DOS DELITOS. ORDEM CONCEDIDA PARA DEFERIR A LIBERDADE PROVISÓRIA EM FAVOR DO PACIENTE, COM A OBSERVÂNCIA, PORÉM, DE CAUTELARES OUTRAS.